Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO MORAL. OFENSAS PESSOAIS. PRESTADOR DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONDÔMINO. INCONFORMISMO COM A GESTÃO DO CONDOMÍNIO. MATERIALIZAÇÃO EM E-MAILS E REUNIÕES CONDOMINIAIS. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS E PREJUDICIAIS À REPUTAÇÃO E À HONRA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. INSUBSISTÊNCIA. OFENSA QUE ULTRAPASSA O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROVA AUSENTE. ANIMOSIDADE INERENTE AO CONVÍVIO E ÀS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. LIMITES DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). APELAÇÃO DO EMBARGADO PROVIDA NA PARTE CONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE ADVERSA. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. IMPRECISÃO IRRELEVANTE. PURIFICAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Considerando que o erro material, ainda que não implique desqualificação das premissas que governaram o julgado nem as conclusões que alcançara, macula o julgado com imprecisão, quando detectado deve ser saneado inclusive de ofício, de molde a deixar a manifestação jurisdicional desprovida de qualquer nódoa ou imprecisão material.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para retificação de erro material, sem efeitos modificativos. Unânime.